Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740018-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE MACIEL GONCALVES LOPES AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIENE MACIEL GONÇALVES LOPES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Fazenda Pública do DF que, nos autos do MS n.o 0738218-81.2023.8.07.0001, indeferiu a liminar pleiteada para o fim de suspender o ato de desclassificação e eliminação da agravante e permitir que ela continue nas etapas do concurso público destinado à seleção de candidatos para o cargo de conselheiro tutelar. Em suas razões recursais (ID n.o 51529309), a agravante sustenta que concorre à vaga de conselheiro tutelar da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante, porém, foi eliminada do certame sob a justificativa de que não apresentou documento de quitação eleitoral e comprovação de experiencia na área da criança e do adolescente. Informa que o ato é ilegal, pois tentou enviar toda a documentação necessária e exigida pelo edital do certame, mas não conseguiu anexar os documentos no recurso administrativo, que também foi negado, da mesma forma em que foi negado o pedido de antecipação de tutela no primeiro grau. Sustenta ainda que tem todos os documentos que foram devidamente anexados ao processo originário. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja reformada a r. decisão do MM. Juiz a quo, determinando a cassação do ato administrativo de desclassificação e eliminação da agravante do certame, com o seu prosseguimento, assegurando sua participação no período de campanha eleitoral, eleição e a reserva de vaga nas eleições para o cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa do Gama, caso seja eleita e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 51529311). É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso dos autos, o d. Juízo a quo indeferiu a tutela pleiteada ao argumento, em síntese, de que a agravante não havia entregado, na data estipulada, a certidão de quitação eleitoral e o comprovante de experiencia na área da criança e do adolescente. O edital de abertura do concurso, n.o 01 de 05 de maio de 2023, dispõe, no anexo I, que a data para entrega da documentação para fins de avaliação da idoneidade moral dos candidatos seria de 30/06/2023 a 04/07/2023. O Edital n.o 06 de 04 de julho de 2023, prorrogou a data para entrega da documentação, que passou a ser de 30/06/2023 a 06/07/2023. Já o Edital n.o 07 de 12 de julho de 2023, prorrogou ainda mais a data para entrega da documentação, que passou a ser de 13/07/2023 até as 20h do dia 17/07/2023. Assim, a agravante interpôs recurso administrativo contra o ato de sua desclassificação. Argumentou que o equívoco não pode lhe ser atribuído e pede a revogação do ato. Entretanto, o recurso foi indeferido com o seguinte argumento, no dia 26/07/2023: “De acordo com o edital no 05, de 29 de junho de 2023, subitem 3.4.1, “Será eliminado do processo seletivo o candidato que deixar de enviar qualquer uma das documentações listadas no Edital no 01, de 5 de maio de 2023 e o candidato não apresentou documentação de acordo com o especificado no edital”. De fato, embora a agravante tenha juntado os referidos documentos na data correta, deixou de conferir o seu conteúdo, uma vez que acabou por anexar documento diverso ao que fora solicitado e deixar de anexar os documentos completos em relação à comprovação da qualificação profissional na área da criança e adolescente. Portanto, como já dito, a agravante possuía o prazo de até as 20h do dia 17/07/2023 para corrigir os erros constantes de sua documentação e não o fez, deixando para fazer apenas após ter sido eliminada, com a apresentação de recurso administrativo, que foi indeferido. Ademais, caberia à apelante se atentar para conferir a sua documentação, que poderia ter sido emitida um mês antes da data de entrega, uma vez que as certidões são válidas por 90 (noventa) dias, o que não ocorreu. Portanto, não cabe à recorrente terceirizar à instituição a responsabilidade que era sua e de seu interesse, qual seja, permanecer no certame para poder concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar da RA do Núcleo Bandeirante. Como bem fundamentado na decisão ora guerreada, “Sendo assim, não cabe conceder à requerente nova oportunidade para suprir a falha, sob pena de quebra da isonomia em relação aos demais concorrentes.” Assim, ao que tudo indica, não há equívoco na decisão recorrida que indeferiu o pedido de antecipação de tutela na ação originária, até porque, “Embora a impetrante afirme ter encaminhado a documentação necessária para atender a esses dois itens, observa-se que os documentos não foram enviados”. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador